Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que manejam os agravantes em desfavor do agravado, indeferindo os pedidos que deduzira visando (i) a renovação da pesquisa via sistema INFOJUD, destinação à apuração de patrimônio expropriável em nome do executado, e, outrossim, (ii) a imposição ao executado da obrigação de apresentação de suas declarações de imposto de renda pertinentes aos exercícios anteriores, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por fim, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, de molde a ser ajustada a composição ativa do recurso à composição ativa da pretensão executória de origem. I. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):